Tribunal: TJDFT
Processo: 0008190-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM. ALEGADA FALHA DO CORRETOR NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AMIZADE ÍNTIMA E CONFIANÇA EXTREMA ALEGADA EM RELAÇÃO AO PROFISSIONAL CONTRATADO PARA INTERMEDIAR A VENDA. INTERMEDIAÇÃO DITA INEFICIENTE E PREJUDICIAL AOS INTERESSES DA VENDEDORA. PATRIMÔNIO MORAL NÃO AFETADO. DISSABOR NATURAL EM SITUAÇÕES CARACTERIZADORAS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOFRIMENTO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. FATO NÃO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O corretor, nos termos do art. 723 do CC, é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, devendo prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Cumpre-lhe, ainda, conforme dispõe o parágrafo único do citado dispositivo legal, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou risco do negócio.
2. Apesar da aparente desídia do corretor, que não teria cumprido com a esperada dedicação as obrigações inerentes ao exercício do trabalho de corretagem, fazendo com que não chegasse a contento o negócio de compra e venda do imóvel pertencente à autora, não estão presentes quaisquer circunstâncias excepcionais que possam minimamente caracterizar a ocorrência de dano moral.
3. Não comprovada a ocorrência de situação caracterizadora de violação injusta e intolerável a valores fundamentais da pessoa humana, a exemplo de ofensa à honra e/ou à imagem, é de ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, mesmo porque assim não se pode considerar o manifesto dissabor que naturalmente decorre de inesperado inadimplemento contratual, especialmente quando depositada confiança no prestador de serviços contratado como corretor.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.